Tribunal: TJSP
Processo: 3003946-55.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO. VÍCIO FORMAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. Caso em Exame
Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a Lei n. 1.127/2015 do Município de Itajobi, que institui o Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal, fixa gratificação remuneratória e dá outras providências. Alega-se que a norma

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO. VÍCIO FORMAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. Caso em Exame
Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a Lei n. 1.127/2015 do Município de Itajobi, que institui o Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal, fixa gratificação remuneratória e dá outras providências. Alega-se que a norma viola a competência exclusiva do Poder Legislativo para dispor sobre sua organização interna, devendo ser tratada por resolução.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se a Lei n. 1.127/2015, ao instituir o Sistema de Controle Interno e fixar gratificação, usurpa a competência exclusiva do Poder Legislativo, prevista no art. 20, III, da Constituição Estadual, que exige que tais matérias sejam tratadas por resolução.
III. Razões de Decidir.
3. A norma impugnada padece de vício formal, pois a organização interna do Poder Legislativo deve ser tratada por resolução, sem interferência do Executivo, conforme o princípio da separação dos poderes.
4. A função de controlador interno pode ser atribuída a servidor efetivo com gratificação, sem afronta ao princípio do concurso público, mas a norma como um todo é inconstitucional devido ao vício formal.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Ação julgada procedente. Declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 1.127/2015, com modulação dos efeitos por 120 dias, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé.
Tese de julgamento: 1. A organização interna do Poder Legislativo é de competência exclusiva deste e deve ser tratada por resolução. 2. A função de controlador interno pode ser atribuída a servidor efetivo com gratificação, desde que respeitada a competência legislativa.
Legislação Citada:
Constituição do Estado de São Paulo, art. 5o, art. 19, art. 20, III, art. 115, II e V, art. 144.
Lei n° 9.868/1999, art. 27.
Jurisprudência Citada:
STF, RE 1.041.210-SP, com repercussão geral.
STF RE 1.541.605/SP, em 25/03/2025, Ministro André Mendonça
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3001508-27.2023.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Casconi, j. 04/10/2023.
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2004336-13.2023.8.26.0000, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 06/09/2023.
Direta de Inconstitucionalidade 2079107-59.2023.8.26.0000; Relatora Desembargadora Luciana Bresciani, j. em 28/05/2025;
Direta de Inconstitucionalidade 2246997-86.2024.8.26.0000; Relatora Desembargadora Silvia Rocha; j. em 21/05/2025;
Direta de Inconstitucionalidade 2094878-43.2024.8.26.0000; Relator Desembargador Campos Mello, j. em 19/03/2025.